Tribunal: TJBA
Processo: 8070185-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070185-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s): PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADOS: RENAN MIRANDA DE AMORIM e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA CNIB. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE OBSERVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e determinou a suspensão do processo por 1 (um) ano, nos autos de execução de título extrajudicial no valor original de R$19.208,41. O Agravante alega que realizou diligências infrutíferas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER para localização de bens dos executados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de consulta ao sistema CNIB em execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira particular, após o esgotamento dos meios executivos típicos.

III. Razões de decidir

3.
O art. 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução patrimonial deve tramitar prioritariamente no interesse do credor, sendo dever do Estado-Juiz proporcionar meios eficazes para localização de ativos capazes de garantir a satisfação do direito reconhecido no título executivo.

4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em execuções de título extrajudicial ajuizadas por particulares, de maneira subsidiária, isto é, desde que exauridos os meios executivos típicos, com fundamento no art. 139, IV, do CPC (declarado constitucional pelo STF na ADI 5.941/DF) e nos princípios da efetividade da jurisdição (arts. 4º e 6º do CPC).

5.
No caso concreto, restaram infrutíferas as diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, configurando-se o requisito da subsidiariedade exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A suspensão do processo por 1 (um) ano revela-se medida inadequada e contrária ao interesse do credor, especialmente considerando que a execução tramita desde 2011 e que o sistema CNIB constitui ferramenta idônea e legalmente prevista para localização de bens dos executados em âmbito nacional.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Reforma da decisão recorrida para determinar a consulta ao sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), suspendendo-se a contagem do prazo de suspensão de 1 (um) ano anteriormente determinado.
Tese de julgamento:
"1. É possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em execuções de título extrajudicial ajuizadas por particulares, de maneira subsidiária, após o esgotamento dos meios executivos típicos. 2. A suspensão do processo executivo mostra-se inadequada quando ainda existem ferramentas legalmente previstas e não utilizadas para localização de bens dos executados."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 139, IV, 797 e 835, § 1º; Provimento CNJ nº 39/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/6/2024, DJe 21/6/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070185-72.2024.8.05.0000, sendo Agravante Banco
do Nordeste do Brasil
e Agravado
Renan Miranda de Amorim e outros
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e
d
ar provimento ao
recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator